Tribunal: TJSP
Processo: 2272730-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Pretensão de que agravada se abstenha de praticar qualquer ato que vise à cobrança do débito representado pelo AIIM no 4.113.850-8, bem como a suspensão do crédito tributário. Admissibilidade. Autuação derivada de suposto creditamento indevido de ICMS, posterior à declaração de inidoneidade das empresas fornecedoras. Indícios

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Pretensão de que agravada se abstenha de praticar qualquer ato que vise à cobrança do débito representado pelo AIIM no 4.113.850-8, bem como a suspensão do crédito tributário. Admissibilidade. Autuação derivada de suposto creditamento indevido de ICMS, posterior à declaração de inidoneidade das empresas fornecedoras. Indícios de boa-fé da adquirente. Evidente risco de lesão grave e de difícil reparação, caso a agravante fique sujeita às medidas de cobrança (protesto e execução fiscal), além de inclusão de seu nome no CADIN Estadual e impossibilidade de emissão de Certidão Negativa de Débitos, medidas que afetam, diretamente, a sua capacidade de obtenção de crédito. Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/15. Decisão de primeiro grau reformada para conceder a tutela de urgência. Recurso provido.